Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739044-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARIOLANO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO. CONTRA IDOSO. CONDUTAS PRATICADAS POR ANOS. VÍTIMA SE TORNOU IDOSA NO DECORRER DA PERSEGUIÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura o delito previsto no art. 147-A, do CP, a conduta reiterada do réu de procurar a vítima com sucessivas ligações e mensagens, de diversos números telefônicos diferentes, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade do ofendido. 2. As circunstâncias do crime são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, as transferências bancárias realizadas pela vítima, que era coagida e pressionada pelo acusado, deixando de ser voluntárias, tornam mais grave a situação, permitindo a análise negativa das circunstâncias do crime. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 4. Presente a causa de aumento do artigo 147-A, §1o, inciso I, do Código Penal (perseguição contra idoso) se comprovado nos autos que no decorrer das condutas do acusado a vítima já contava com 75 (setenta e cinco) anos. 5. O delito de perseguição consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças ou em que é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, pois, do contrário, a conduta não produziria violação à integridade física ou psicológica da vítima. Configurada a perturbação na esfera de privacidade da vítima, não há que se falar em tentativa, tendo o delito se consumado. 6. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da presença da reincidência do apelante e das circunstâncias judiciais negativas (art. 44, I, II e III, do Código Penal). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, diante da insuficiência de provas da adequação típica objetiva e subjetiva; b) artigo 33 do Código Penal, sustentando a reforma da dosimetria da pena, a fim de utilizar o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial considerada negativa. Pugna, ainda, pelo afastamento da valoração negativa da circunstância do crime; c) artigo 44, §3°, do CP, argumentando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a inexistência de reincidência específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos II, III, V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63445142): "(...) No caso, conforme se analisa da prova oral, inclusive do próprio interrogatório, o acusado perseguia a vítima, a ponto de ela não conseguir bloquear o réu e continuar a lhe passar valores em dinheiro. (...) Pelas circunstâncias fáticas extraídas da prova oral e dos demais elementos de convicção que instruem os autos, é possível afirmar que não houve consentimento da vítima em nenhum momento, como alega a Defesa. Pelo contrário, restou devidamente demonstrado que a vítima bloqueava todos os números telefônicos do acusado exatamente para não ter mais contato com ele." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 33 e 44, § 3o, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). E ainda "A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos" (AgRg no AREsp 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, com relação à tese de afastamento da valoração negativa da circunstância do crime, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 63445142): "(...) Na espécie, a vítima passou a dar dinheiro ao acusado pelas insistentes procuras e ameaças, o que demonstra claramente que as transferências bancárias deixaram de ser voluntárias e passaram a ser feitas em razão da chantagem. Assim, o reconhecimento da pressão feita pelo acusado à vítima, que realizou inúmeros pagamentos para “se livrar” do réu, pode ser utilizada como forma de caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime." Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021